Tribunal: TJES
Processo: 5003647-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003647-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
EVENTUAL PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE PRISÃO NÃO VINCULA O JUÍZO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Conforme orientação do col. Superior Tribunal de Justiça, se o Ministério Público já se manifestou pela decretação da prisão preventiva, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019.

2.Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando em fase de alegações finais.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta demonstrado pelo modus operandi de execução do delito, com requintes de crueldade já que a vítima foi retirada de sua residência e levada até o local do crime, onde recebeu diversos disparos de arma de fogo na cabeça.

4. Ordem conhecida e denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RODRIGO DE ALMEIDA E SILVA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 14/05/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, não havendo fundamentação concreta, sendo o parquet favorável à concessão da liberdade provisória. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 4731865).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4822168).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4903834).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relato, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RODRIGO DE ALMEIDA E SILVA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 14/05/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, não havendo fundamentação concreta, sendo o parquet favorável à concessão da liberdade provisória. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 4731865).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4822168).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4903834).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, vale destacar que o alegado excesso de prazo já foi analisado por esta Colenda Câmara nos autos do HC nº 5001159-25.2022.8.08.0000 julgado em 21/09/2022.

À época do julgamento do writ já havia alegações finais do Ministério Público, contudo, a defesa do corréu alegou a existência de defeito das mídias constantes dos autos referente a imagens de videomonitoramento, razão pela qual foram determinadas medidas a fim de recuperá-las.

Consta ainda que, após serem oficiados os órgãos públicos, não foi possível a recuperação das imagens, tendo a magistrada determinado que fosse oficiada a Prefeitura de Vila Velha a fim de que fornecesse aquele Juízo as imagens das câmeras de videomonitoramento instaladas nas proximidades do local do crime, bem como a apresentação de alegações finais.

Inclusive, a autoridade coatora relatou nas informações que a defesa foi intimada em 29/08/2022 para a apresentação de alegações finais e manteve-se inerte.

Vale destacar que a ação penal vem tramitando de forma regular, sendo requerido pela defesa a recuperação das mídias, o que vem sendo atendido pela magistrada que ressaltou que (...)
nada indica que as tais filmagens captaram o fato delituoso, ou que estivessem íntegras quando foram juntadas aos autos.
Ademais
, (...)
não se é possível saber se as referenciadas mídias já foram acostadas aos autos com defeito ou foram danificadas ao longo do processo, considerando que nem sequer foram valoradas por este Juízo, até a presente data, em conformidade com a diretriz do art. 155 do Código de Processo Penal.

Portanto, tal situação não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável, inclusive, em fase de alegações finais.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Prosseguindo, saliento que, conforme orientação do col. Superior Tribunal de Justiça, se o Ministério Público já se manifestou pela decretação da prisão preventiva, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº 13.964/2019, confira-se:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HEXAGRAMA. POLICIAIS MILITARES E CIVIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DENEGADA A ORDEM. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 254, 255 e 256 do Código de Processo Penal Militar, c/c os arts. 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019. 2. São idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência de organização criminosa bem estruturada, com a participação de policiais militares e civis, voltada à exploração de jogos de azar. 3. O Juízo singular ressaltou, no decreto que originariamente estabeleceu a prisão provisória, que o ora paciente seria responsável por alertar o líder do grupo sobre ações a serem realizadas nos locais em que havia máquinas caça-níqueis de sua propriedade, além de recuperar equipamentos eventualmente apreendidos e receberia pagamento pelas atividades efetuadas. 4. A decisão que manteve a prisão cautelar ressaltou a maior gravidade das condutas apuradas na terceira fase da Operação Hexagrama (objeto desta impetração), por ultrapassarem simples atos relacionados à exploração de jogos de azar, diante da notícia de ações voltadas a intimidar concorrentes ou outros envolvidos, até mesmo com a prática de homicídios e lesões corporais. 5. Não é possível, sem ampla dilação probatória - incompatível com a via estreita do habeas corpus -, analisar a tese defensiva de que não há descrição da prática de atos violentos pelo ora paciente, no âmbito da suposta organização criminosa. Com efeito, seria imprescindível o exame dos depoimentos colhidos tanto no inquérito policial quanto durante a instrução probatória - já encerrada, como descrito pela própria defesa. 6. A ausência de análise individualizada da situação do réu, no decisum que indeferiu a liberdade provisória, não constitui flagrante ilegalidade, pois já havia sido descrita a forma como se daria a sua participação nas atividades ilícitas.
7. Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da manutenção da prisão diante do parecer ministerial foi favorável à substituição por medidas menos gravosas, releva salientar que o indeferimento do pleito, na hipótese, não configura a atuação vedada pela Lei n. 13.964/2019 - notadamente, a decretação da prisão preventiva pelo julgador sem prévia representação da autoridade policial ou do Ministério Público. 8. Com efeito, a decisão que originariamente impôs a cautela extrema decorreu de provocação do Ministério Público, com o intuito de cessar as atividades da suposta organização criminosa em investigação. Apenas em momento posterior, o órgão acusatório manifestou-se favoravelmente a pedido defensivo de revogação da prisão cautelar, o que não foi acolhido pelo Juízo singular. 9. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que: "Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. [...] Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet" (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021).

10. Não há dúvidas de que configura constrangimento ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva do paciente. No entanto, a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição. 11. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal. 12. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo"
(Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2ª ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 13. Os elementos mencionados pelas instâncias ordinárias denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, evidenciam a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). 14. Denegada a ordem. (STJ, HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)

Nesse contexto, o parecer favorável à concessão da liberdade, por si só, não vincula este Órgão Julgador, podendo ser denegada a ordem pleiteada caso entenda pela subsistência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que o paciente e o corréu, além de outro indivíduo não identificado, invadiram a residência da vítima Raphael da Silva Gomes Messias, renderam-na, a amarraram e a levaram até o local do crime, onde foi executada com diversos disparos de arma de fogo, todos na cabeça, causando-lhe a morte.

Consta, ainda, que o motivo do crime foi a guerra do tráfico já que a vítima integrava facção rival.

Ao que se extrai da Decisão que manteve a prisão preventiva, a magistrada devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva se reportando aos mesmos fundamentos já expostos em decisões anteriores, quais sejam, gravidade concreta do delito demonstrada pelo modus operandi, situação que realmente se mostra relevante à manutenção da ordem pública.

Como se pode extrair da denúncia, o crime foi motivado pela rivalidade do tráfico de drogas, sendo cometido em concurso de agentes e revestido de extrema crueldade já que a vítima foi retirada de sua residência e levada até o local do crime, onde recebeu diversos disparos de arma de fogo na cabeça.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, com requintes de crueldade, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.